Tribunal: STF
Processo: RHC 258233
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Ementa: Direito penal e processual penal. Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. Apropriação indébita majorada. Regime semiaberto mantido. inviabilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. agravo desprovido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto por Marcelo Pessoa Baroni contra decisão pela qual mantido o acórdão do Superior Tribunal de Justiça, em recurso ordinário em habeas corpus, confirmando condenação por apropriação indébita majorada (art. 168, § 1º, inc. III, do Código Penal), com pena definitiva de 1 ano e 3 meses de reclusão, além de 12 dias-multa, fixada em regime inicial semiaberto. A defesa busca a fixação do regime inicial aberto e a substituição da pena por restritivas de direitos.



    II. Questão em discussão



    2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a pena inferior a 4 anos, aplicada a réu primário, impõe automaticamente o regime inicial aberto e (ii) verificar se a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é cabível diante de circunstância judicial negativa.



    III. Razões de decidir



    3. A fixação do regime inicial semiaberto é válida quando há circunstância judicial desfavorável, ainda que a pena definitiva seja inferior a 4 anos, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, e da jurisprudência do STF (enunciados nº 718 e nº 719 da Súmula).



    4. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos depende da presença de requisitos subjetivos favoráveis, não configurando direito subjetivo do condenado, conforme art. 44, inc. III, do Código Penal.



    5. A decisão agravada está em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que admite regime mais gravoso e a negativa de substituição da pena diante de circunstâncias judiciais negativas.



    IV. Dispositivo



    6. Agravo regimental a que se nega provimento.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 5º, inc. LXVIII; CP, arts. 33, §§ 2º e 3º, 44, inc. III, e 59..



    Jurisprudência relevante citada: STF, HC nº 218.184-AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 13/12/2022; STF, HC nº 180.766-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 22/08/2021; STF, HC nº 206.199-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 21/02/2022; STF, RHC nº 144.447-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 14/12/2018; STF, HC nº 118.605/RN, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, j. 11/03/2014.